Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE MEIO AMBIENTE. IMÓVEL REGULARIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS ENTES PÚBLICOS NO BEM. REMESSA DOS AUTOS À VARA CIVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. SENTENÇA CASSADA. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em face do exclusivo interesse particular na ação de usucapião ajuizada, sem quaisquer reflexos ambientais e que não envolve interesse público direto, afigura-se correta a devolução da apreciação da matéria ao juízo cível do local, conforme os artigos 34 da Lei no 11.697/08 e 2o e 3o da Resolução no 03/09 deste e. TJDFT.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Determinada a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina/DF.